Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-64.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002674-64.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS FONSECA DA SILVA - CPF: 044.596.641-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEO VICTOR DE JESUS SILVA - CPF: 063.124.631-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE
POR INVASÃO DE DOMICILIO.
INOCORRÊNCIA.
ENTRADA FRANQUEADA PELO GENITOR DO RECORRENTE. FUNDADAS RAZÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CONSUMO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEVIDAMENTE COMPROVADA A MERCANCIA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O ingresso dos policiais na residência do apelante foi autorizado por seu pai, conforme declarações extrajudiciais e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão.

2. E
m detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Fonseca da Silva
contra sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa fixados no mínimo, tendo sido substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juiz da execução. (ID 250568226).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, preliminarmente;
a)
nulidade – invasão de domicílio e “
fishing expedition
”; mérito;
b)
desclassificação para consumo próprio;
c)
prequestionamento. (ID 250568240).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 250568245).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 260198196) sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE NA RESIDÊNCIA OCORRIA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas Fonseca da Silva
contra sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, §4º da Lei 11.343/06) à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa fixados no mínimo, tendo sido substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juiz da execução. (ID 250568226).

A acusação que pesa sobre o recorrente foi descrita na Denúncia nos seguintes termos (ID 250568152):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 18h30min, em via pública, qual seja, Rua O, Bairro Jardim Aeroporto, bem como na residência particular localizada na Rua M, Quadra 11, Casa 01, Jardim Aeroporto, neste Município de Cáceres/MT, LUCAS FONSECA DA SILVA e LEO VICTOR JESUS SILVA vulgo “LEO BRANCO” ou “CABEÇÃO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, traziam consigo, transportavam, guardavam ou tinham em depósito, para fins de traficância, 04 (quatro) porções grandes de substância análoga à cocaína, totalizando 235,56g (duzentos e trinta e cinco virgula cinquenta e seis gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data supracitada, policiais militares em rondas pelo Bairro Jardim Aeroporto avistaram o denunciado LEO VICTOR em uma motocicleta em alta velocidade, sendo que quando abordado foi localizado com ele a importância de R$ 28,00 (vinte e oito reais), ao passo que foi realizada varredura no trajeto por onde ele passou, sendo localizadas três porções grandes de cocaína, tendo o increpado confessado que lhe pertenciam.

Abstrai-se que em entrevista, LEO VICTOR afirmou que estava na casa de um colega e que possivelmente no local havia mais droga
.

Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou para a residência apontada por LEO VICTOR, momento em que foi autorizada a entrada pelo genitor do denunciado LUCAS, tendo sido localizado dentro de um buraco encontrado no fundo do quintal da casa, em um galão de cor preta, uma porção grande de cocaína, misturada a pó de café
.

Ainda, foi localizada dentro da casa uma
balança de precisão
e
apetrechos comumente utilizados para o embalo de droga, além de uma porção contendo sementes de maconha
.

Em seu interrogatório, LUCAS confessou que escondeu o entorpecente em sua casa para terceira pessoa, a qual ele se negou a identificar com medo de represálias.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação e dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCAS FONSECA DA SILVA e LEO VICTOR JESUS SILVA vulgo “LEO BRANCO” ou “CABEÇÃO” como incursos nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90.”

PRELIMINAR

Insurge a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar alegando a inexistência de razões que indicassem a ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência.

Razão não assiste à defesa.

Em conformidade com a denúncia, são as declarações dos policiais militares prestadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

“(Testemunha) Eu me recordo que
a gente tava em rondas no Jardim Aeroporto entendeu, e a gente visualizou um rapaz né, de moto, que quando viu a viatura, ele saiu, ele tava saindo numa casa de esquina, quando ele viu a viatura, ele saiu em alta velocidade
, aí eles ficou dando volta na quadra, entendeu, e a gente pedindo apoio, aí até que
a gente conseguiu abordar ele
, entendeu, aí nesse trajeto, onde ele foi, quando chegou o apoio, a gente refez o trajeto e nesse trajeto, uma dona, vizinha assim, falou assim ‘ó, eu vi ele jogando algo aqui’, você entendeu,
mostrou o local que ele, possivelmente ele havia jogado algo, quando foi procurado, foi encontrado algumas pedaço de substância análoga à pasta base entendeu
, e aí a gente, aí ele falou que tinha pegado com um amigo entendeu, aí a gente deslocou novamente nessa residência, numa residência, agora eu não sei se era, eu não consigo me recordar dos nomes entendeu, eu recordo dos fatos, aí retornamos,
aí fomos até essa casa entendeu, lá, conversar, chamamos o Lucas
, mas saiu, acho que era o Lucas, eu não me recordo entendeu, chamamos o proprietário da residência, o rapaz que o menino deu o nome que tava no camburão, mas não me recordo agora entendeu, o nome, sei que
nisso saiu um senhor, que ele falou, ‘eu sou o dono da residência’, ‘pois é, a gente tá com a denúncia que tem um entorpecente na residência’, tal, tal, e ele falou assim, ‘não, eu, eu não devo nada, eu autorizo a entrada dos senhores’, você entendeu, e aí a gente já adentrou à residência, aí, o menino já tinha dado as informações onde estaria o entorpecente, a gente só chegou, tava embaixo de um vaso, foi retirado o vaso
, tava mais ou menos uns quarenta, cinquenta centímetros embaixo do vaso entendeu,
foi retirado o vaso, cavado e encontrado dentro de um, de um pote, é revestido com pó de café
entendeu. (Promotor) Entendi, quem mostrou, falou onde é que tava, foi o próprio rapaz que tava na residência ou foi o outro que o senhor pegou lá na rua, eu não entendi isso aí. (Testemunha)
Eu me recordo que o outro que falou entendeu, ele falou que eles consomem, eles consumiam drogas juntos já há um tempo e ele sabia que tinha droga ali entendeu, que estaria lá a droga, o restante da droga, ele tinha levado um pouco com ele
entendeu (...) (Promotor) Do cara que tava na casa, quando achou a droga, sim, agora eu entendi, quando achou a droga lá na casa, depois, debaixo do vaso, essa que o senhor tá falando né? (Testemunha) Isso. Sim, essa
ele falou que não era dele, essa lá do vaso, ele falou que não era dele, que era de um pessoal de facção entendeu, que tinha ordenado ele a guardar a droga lá (...) Quem foi que mostrou onde tava a droga, se não me engano, foi o próprio, acho que foi o cara da casa, o cara da casa é o Lucas? (Promotor) Isso. (Testemunha) Eu não me recordo o nome, sim, é o cara da casa que mostrou aonde tava
entendeu (...) O cara da viatura falou que tinha mais droga lá, mas não sabia aonde que tava a droga no local (...)
Me recordo que tinha balança, tinha papelotes entendeu, muito caixinhas daquele de enrolar cigarro de maconha entendeu, ou cigarro normal (...) (Promotor) O próprio pai que autorizou vocês entrarem na casa? (Testemunha) Foi, o próprio pai que autorizou entrar na casa (...) Na época da audiência de custódia, eu não sei se foi o Promotor, quem entrou em contato comigo e eu enviei esse vídeo, você entendeu. (Promotor) O vídeo dele autorizando? (Testemunha) Isso, dele autorizando
. (Promotor) Perfeito. (Testemunha) Porque foi na audiência de custódia que questionou que não tinha autorização para entrar, aí eu acho que alguém da Promotoria, eu não sei quem que foi que entrou em contato e eu enviei esse vídeo, fui eu que gravei o vídeo pro senhor, eu ainda falei vou gravar só pra embasar nossa entrada, você entendeu, porque quem recebeu nós foi o dono da residência, um senhor entendeu”.

No mesmo sentido, é a declaração do policial militar, Ademir Pedro da Silva, em juízo:

“(Testemunha)
A guarnição estava patrulhando no Jardim Aeroporto, avistou o Leo em alta velocidade, onde foi feita, realizada a abordagem
e nada de ilícito encontraram, porém no bolso encontraram vinte e oito reais e
fizemos uma varredura próximo do Leo, foi encontrado três porção grande de, análogo a pasta base de cocaína, ao perguntar pra ele, ele confirmou ser de posse dele, que ele é usuário, ele relatou que tinha comprado do Lucas, aí ele informou onde que ele morava, fomo até o local e presenciou o Lucas e o pai dele
, aí falamo do ocorrido, porém ele negou num primeiro momento, aí
o pai dele autorizou a entrada da guarnição da residência, foi feito, no quintal foi encontrado dentro de um galão preto, uma porção grande de pasta base de cocaína e no armário dentro da residência foi encontrado uma balança de precisão
(...) (Promotor) E chegaram a perguntar pra ele se tinha droga na casa dele? (Testemunha) Perguntamos pra ele, ele negou no primeiro momento, aí
o pai dele estava presente e autorizou a guarnição fazer a busca lá né, aí fizemos, aí no armário foi encontrado uma balança de precisão e no quintal dentro de um galão de cor preta estava um invólucro enrolado, grande, uma porção grande análoga de cocaína também
(...) (Promotor) Quando vocês encontraram a droga, o que que o, o senhor se lembra que que o Lucas falou, se era dele, se não era? (Testemunha)
Ele falou, não, ele falou que tava guardando, mas ele não informou pra quem. (Promotor) Mas ele disse que tava com ele mesmo, que ele tava guardando? Então, tava guardando para uma outra pessoa (...) (Promotor) Vocês encontraram também papéis, papelotes recortados? (Testemunha) É papel, papelote é a forma que a gente fala, que enrola, possível papelote de droga. (Promotor) Encontraram também semente de maconha? (Testemunha) Sim
(...) (Promotor) Esse galão que tava a droga, tinha café dentro? (Testemunha) Sim, tinha café, tava enrolada, a droga tava enrolada numa sacola e dentro tava o café junto com a droga. (Promotor) O senhor lembra aonde foi encontrado esse galão? (Testemunha) No quintal, no quintal da residência dele. (Promotor) Ele tava dentro de um buraco? (Testemunha) Sim, dentro de um buraco no quintal”.

No mesmo sentido, a declaração do policial, Luiz Damião da Silva Campos:

“(Testemunha) Então,
nós fomos abordar um rapaz numa motocicleta no qual ele evadiu em alta velocidade
, umas duas quadras posteriormente, a gente conseguiu abordar, mas
antes dessa abordagem a gente percebeu que ele dispensou algo, antes dele fazer o contorno numa esquina, e aí abordamos ele
, fizemos revista, achamos uma importância em dinheiro, não era muito não, não me recordo quanto,
mas posteriormente o companheiro voltou né, achou três porção análoga a pasta base de cocaína, ele confirmou que ele que tinha jogado mesmo e ele tinha adquirido na casa do Lucas, e de pronto ele falou que morava ali nas proximidades, de pronto nós retornamos lá, e aí batemos palma, e aí conversamos com o

pai do Lucas
, a princípio o Lucas também tava presente, o Lucas negou que tinha, porém aí
o pai autorizou a entrada no interior da residência, mas posteriormente o Lucas falou ‘não, realmente, eu tenho aqui, tô guardando, não é meu”, mas também ele disse que, não falou pra nós de quem que era que ele tava guardando, ele mesmo mostrou o local, na presença do pai dele, foi no quintal no fundo, dentro de um buraco e parece que tava num galão, enrolado em uma sacola uma porção grande análoga a pasta base, perguntamos também se tinha mais alguma outra coisa, ele nos apresentou também, que tava no armário uma balança de precisão, daquelas pequena e tinha também vários plástico, cortado, aparentando ser para embalagem do referido entorpecente, esse entorpecente doutor ele tava assim cheio de pós de café
(...) ele falou que tava guardando e ele também não informou pra quem tava guardando não”

O apelante assim se manifestou na delegacia:

“QUE OS POLICIAIS INFORMARAM QUE A PESSOA DE LEO VICTOR DE JESUS SILVA HAVIA DITO QUE TINHA ‘ÓLEO’, OU SEJA, DROGA GUARDADA NA CASA DO INTERROGANDO; QUE DE FATO, O INTERROGANDO AFIRMA QUE A DROGA ESTAVA GUARDADA DENTRO DE UM POTE DE COR PRETA QUE ESTAVA ENTERRADO NO QUINTAL DA CASA;
QUE PERGUNTADO A QUEM PERTENCIA A DROGA ESCONDIDA, RESPONDEU QUE A UMA TERCEIRA PESSOA QUE NÃO DESEJA INFORMAR O NOME POR TEMER REPRESÁLIA, PORÉM NÃO PERTENCIA A LEO VICTOR (...) QUE PERGUNTADO SE A VARREDURA NA CASA FOI AUTORIZADA E ACOMPANHADA PELO PAI DO INTERROGANDO, RESPONDEU QUE SIM
” (ID 250567706)

Denota-se dos autos que as testemunhas policiais, quando inquiridas em juízo,
ratificaram integralmente as informações constantes dos termos de declaração por elas prestados na delegacia, explicitando que, o corréu Leo Victor informou ter adquirido a droga de Lucas e que a busca domiciliar foi autorizada pelo genitor do recorrente.

Assim, no tocante ao pleito defensivo preliminar de nulidade do processo por suposta invasão de domicílio, não merece guarida.

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade ter em depósito, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante delito do apelante e culminou na sua condenação, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso, os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência
. Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas
. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

A higidez da prisão em flagrante está amparada pelo Código de Processo Penal:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, o ingresso dos policiais na residência do apelante foi autorizado por seu pai, conforme declarações extrajudiciais e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão.

Assim, havia autorização para o ingresso na residência, não havendo que se falar em violação de domicílio.

Assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

[...] I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). III -
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal.
IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica fática apresentada, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. [...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 791.065/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) (negritou-se)

[...] O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Por outro lado, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares visualizaram o ora agravante entregando um pacote para terceiro que, ao notar a presença dos agentes estatais, empreendeu fuga.
Tais circunstâncias motivaram a abordagem, a qual culminou na apreensão de porção de cocaína e certa quantia em espécie. Durante a diligência, o apenado teria assumido que tinha mais drogas acondicionadas na sua residência, o que motivou a ida dos militares ao local e resultou na confirmação da informação, sendo encontradas mais drogas e uma balança de precisão na casa. Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa tanto para a busca pessoal quanto para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 903.297/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) (negritou-se)

Desta feita, ante a farta jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, é despiciendo o mandado judicial,
rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente
.

MÉRITO

Em suma, o conjunto fático-probatório demonstra que, é certo que restou configurado o tráfico de drogas. Nesse sentido, a materialidade ficou confirmada pelo termo de exibição e apreensão (ID 250567663), laudo pericial (ID 250567685) e sobretudo pela palavra dos policiais em juízo,
devendo a pretensão de desclassificação ser desprovida
:

(...)
In casu
, o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas,
especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juízo
. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". (...) (AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 30/10/2023
).

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Com efeito, segundo as provas obtidas nos autos, foram apreendidos 188,80g (cento e oitenta e oito gramas e oitenta centigramas) de cocaína, papelotes comumente utilizados para o embalo de droga e uma balança de precisão.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [...] (Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

Por sua vez, na grande maioria dos casos, o usuário de drogas utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

“à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”.
(Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009)

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011)

Insta salientar que, em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025